Tribunal: CARF
Processo: 10830.726037/2015-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726037/2015-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.236 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
RUTH DE ALMEIDA SILVA - ME - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726037/2015-37
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726037/2015-37

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília - DF, através do acórdão 03-73.584, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/CPS n° 1706303, de 01 de Setembro de 2015, expedido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no
inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d”
do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 19).
Cientificada por edital em 11/11/2015 (fl. 30) em sede de manifestação de
inconformidade protocolada em 27/10/2015 (fls. 02 a 12) a contribuinte alega, em
síntese apertada, que suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos, cita vasta legislação, jurisprudência e doutrina e requer o
cancelamento da exclusão do Simples Nacional.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da
exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta)
dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726037/2015-37

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo
infralegal, a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da
EPP, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da
situação de vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da
comunicação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do Simples
Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
(...)
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que
aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da
pessoa jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de
novo ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
Telas de sistemas da RFB (fls. 34 a 41, 54 e 55) revelam que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do
prazo para regularização.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726037/2015-37

Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das pendências
tempestivamente.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 27/03/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/04/2017 (fls. 63 e segs.), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- pleiteia a nulidade da decisão a quo, pois entende que alegara decadência dos
débitos e tal questão não fora trata na decisão; por extensão, requer a nulidade do ato de exclusão
do simples nacional;
- reitera sua posição que os débitos causadores da sua exclusão estaria extintos por
decadência.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre exclusão do simples
nacional, decorrente da existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Na sua primeira defesa, na manifestação de inconformidade, o contribuinte teceu
alegações de que os débitos estavam extintos por decadência.
Os débitos são os seguintes, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
1706303, de 01/09/2015, constante nos autos:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726037/2015-37

A decisão da DRJ, em análise dos fundamentos para a exclusão, anexou aos autos
telas dos sistemas da RFB, que confirmariam a situação de exigibilidade dos débitos, nos
seguintes termos:
Telas de sistemas da RFB (fls. 34 a 41, 54 e 55) revelam que os débitos
motivadores da exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o
término do prazo para regularização.
Sendo assim, verifica-se que não houve a plena regularização das pendências
tempestivamente.

Na sua decisão, não abordou diretamente, em nenhum momento, a questão da
decadência, mas entendo que foi superada pela análises procedidas pelos sistemas da RFB.
Apesar de não detalhar tais informações, ali fica evidenciado que há débitos em cobrança no
momento que foram extraídas as telas (em 27/11/2015), ou seja, são valores já constituídos, não
sendo mais alcançados pela decadência (a não ser que fosse questionado na própria cobrança, o
que não há, conforme os autos), como alega a recorrente.
Assim, improcedem todas alegações do contribuinte que tais débitos estariam
decaídos, tanto na sua manifestação de inconformidade quanto na sua peça recursal, agora em
apreciação.
Como é consabido, a decadência, prevista nos artigos 150 ou 173 do CTN,
representa a perda do direito da Fazenda Pública de constituir, através do lançamento, o crédito
tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos. Assim, constituído o crédito tributário, não
há que se falar mais em decadência, a não ser na própria cobrança do respectivo débito, o que
não consta em nenhum momento nos autos.
O contribuinte, agora recorrente, via incidental, no processo de exclusão do
simples nacional pela existência de débitos em cobrança, sem a exigibilidade suspensa, tenta
suscitar tal questão, até de forma um quanto genérica, em nada comprovando.
Assim, improcedem as alegações de nulidade da decisão da DRJ – apenas se
limitou a verificar a situação dos débitos, e como estavam em cobrança, ou seja, não cancelados
(se fosse o caso de serem declarados como decaídos), e confirmou o ADE.
E no mérito, também improcedem, pois como já dito, há débitos, até o momento
não regularizados, e nem cancelados, que sob a previsão legal, ensejam a exclusão do simples
nacional do contribuinte a partir de 01/01/2016.

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.236 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.726037/2015-37

Conclusão:
Destarte, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital